Tribunal: TJMT
Processo: 1002655-60.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002655-60.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBERO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO RECÍPROCOS – CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES REJEITADAS - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DO ART. 37, § 2o, DA CF – DIREITO A FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL E AO 13o SALÁRIO – TEMA 551 DO STF – DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS – ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – TODOS OS PEDIDOS DA PETIÇÃO INICIAL JULGADOS PROCEDENTES - APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DESPROVIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DO SINTEP NÃO CONHECIDO.

1. Embora a renda mensal do apelado não tenha sido comprovada efetivamente, a parte apelante não se desincumbiu do ônus de provar que o sindicato é capaz de suportar o pagamento das custas. Impugnação à gratuidade da justiça REJEITADA.

2. O Sindicato possui legitimidade para figurar no polo ativo da ação, estando devidamente cadastrado e registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, com base territorial no Estado de Mato Grosso. A alegação de inépcia da petição inicial é infundada, pois a lista dos substituídos representados na demanda consta da peça inaugural. Inépcia da petição inicial REJEITADA.

3. Está devidamente identificado nos autos que os substituídos pelo Sindicato estão claramente definidos na petição inicial. Não há cerceamento de defesa, uma vez que uma leitura atenta da petição inicial permite a identificação dos servidores interessados. Ademais, para a configuração da litispendência, é necessário que haja identidade nas partes, causa de pedir e pedido entre as ações, o que não ocorre neste caso. Preliminares REJEITADAS.

4. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
, a teor do que prescreve o Enunciado Sumular no 85 do Superior Tribunal de Justiça.

5. As contínuas contratações temporárias demonstram um desvio da finalidade do pacto de trabalho temporário, visando suprir necessidade de mão de obra de forma habitual, e não eventual, violando o preceito constitucional do concurso público para o preenchimento dos cargos, o que torna nulos tais contratos.

6. Nas situações de evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em virtude de sucessivas renovações ou prorrogações, o servidor tem direito ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS, conforme o entendimento consolidado no Tema 916 do STF.

7. Conforme o Tema 551 do STF, o servidor temporário, frente ao comprovado desvirtuamento de sua contratação temporária pela Administração Pública, decorrente de sucessivas renovações ou prorrogações, tem direito ao 13o salário e férias remuneradas com acréscimo do terço constitucional.

8. A sentença, sendo ilíquida, terá o percentual dos honorários advocatícios definido apenas na fase de liquidação.

9. A sentença de origem, ao julgar procedentes todos os pedidos formulados na petição inicial pelo segundo apelante, evidencia a ausência de interesse recursal por parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
contra a sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória c/c indenização por danos materiais identificada pela numeração única: 1002655-60.2016.8.11.0041, a qual julgou procedente os pedidos iniciais, declarando a nulidade da contratação temporária, condenando o requerido ao pagamento do FGTS, das férias acrescidas de 1/3 e 13° salário, respeitando a prescrição quinquenal (Id: 184078694).

Inconformada, a primeira apelante arguiu preliminarmente quanto à impossibilidade de concessão do pedido de justiça gratuita, inépcia da petição inicial, falta de informações dos representados, do cerceamento de defesa, inadequação de via eleita, carência da ação e prescrição quinquenal.

Continua afirmando quanto à inexistência de contratos temporários irregulares, ausência de nulidade de contrato, do contrato administrativo temporário, ausência de direito de verbas rescisórias e recolhimento do FGTS.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id: 184078695).

A segunda recorrente interpôs recurso adesivo de apelação (Id: 184078699), sustentando preliminarmente quanto à necessidade de anulação da sentença pela negativa de produção de prova documental.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, para que seja anulada a sentença.

Por sua vez, ambas as partes apresentaram Contrarrazões (Id: 184078698 e 184076902), requerendo o não provimento do Recurso de Apelação da parte contrária.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RELATOR - DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

VOTO

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

I – PRELIMINARES – RECURSO DE APELAÇÃO – MUNICÍPIO DE CUIABÁ

a) IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, a primeira recorrente sustenta que a sentença necessita de reforma, argumentando que o sindicato não apresentou provas suficientes para demonstrar sua hipossuficiência financeira; consequentemente, a assistência judiciária gratuita deveria ser indeferida.

No caso em análise, observo que o Sindicato pleiteou os benefícios da justiça gratuita, pedido este que foi deferido pelo juízo de primeira instância.

No entanto, neste recurso, o município não conseguiu comprovar mudanças no estado de fato ou nas evidências que justificassem a revisão dos critérios para a concessão da gratuidade da justiça, não havendo, portanto, motivos para sua revogação.

Embora a renda mensal do apelado não tenha sido comprovada de forma conclusiva, cabe ao apelante o ônus de demonstrar que o Sindicato possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, responsabilidade esta que não foi atendida.

Portanto, não há fundamento para acolher tal contestação, ao que expressamente a REJEITO.

b) INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – FALTA DE INFORMAÇÃO DOS REPRESENTADOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - CARÊNCIA DA AÇÃO

Observa-se que o Município de Cuiabá questiona a ausência de um pressuposto essencial para a constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo, decorrente da suposta falta de comprovação da existência legal da entidade sindical substituta.

No entanto, uma análise minuciosa dos autos revela a presença de documentos anexados à petição inicial que comprovam a legalidade da entidade. Entre esses documentos, encontram-se a certidão de registro emitida pelo cartório de títulos e documentos de pessoa jurídica, o Estatuto da Entidade, além de uma certidão do Ministério Público do Trabalho, atestando a existência legal da entidade que representa os interesses processuais neste caso.

Portanto, fica evidenciado que o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT – Sub-sede Cuiabá possui regularidade jurídica e está plenamente habilitado para representar os sindicalizados em âmbito processual.

Nesse sentido, vejamos o entendimento desse Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SERVIDOR PÚBLICO - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO E INÉPCIA DA INICIAL - REJEITADAS - PRESCRIÇÃO TRIENAL - AFASTADA - MÉRITO - HORA-ATIVIDADE NO MÍNIMO 1/3 - PISO NACIONAL - CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO ARTIGO 237, INCISO III - LEI FEDERAL No. 11.738/2008 - PRECEDENTE DO STF - ADI No 4167 - EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO - A PARTIR DE 27/04/2011 – ADEQUAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1. O Sindicato é legítimo para figurar no polo ativo da ação, uma vez que devidamente cadastrado e registrado no Ministério do Trabalho e Emprego tendo como base territorial o Estado de Mato Grosso, bem como não há que se falar em inépcia da inicial, haja vista que consta da peça inaugural a lista dos substituídos, ora representados na demanda. 2. Nas demandas contra a Fazenda Pública que reconhecem relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição se atenta às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. 3. O Supremo Tribunal Federal, na ADI no. 4167, confirmou a validade da norma geral federal que fixou o percentual de 33,3% de pagamento de hora-atividade como critério de definição do valor do piso salarial. 4. Considerando o tempo de tramitação do processo, o trabalho desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os parâmetros adotados em casos análogos, mantenho os honorários advocatícios arbitrados na sentença. (Apelação/Remessa Necessária 136096/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/5/2017, publicado no DJE 29/5/2017)”

O Município continua a argumentar sobre a litispendência e o cerceamento de defesa, sustentando que o Sindicato ingressou com diversas ações individuais de conteúdo idêntico, o que, em sua visão, deveria ter sido consolidado em uma única ação coletiva, complicando assim a sua defesa.

Tais preliminares não são procedentes.

Isso se dá pelo fato de que, conforme evidenciado na petição inicial, os indivíduos substituídos pelo Sindicato estão claramente identificados nos autos. Portanto, não ocorre cerceamento de defesa, visto que uma análise detalhada da petição inicial permite a identificação dos servidores envolvidos.

Da mesma forma, a configuração de litispendência exige a identidade nas três esferas: partes, causa de pedir e pedido, condição não verificada neste caso.

Por essas razões, REJEITO as preliminares suscitadas.

c) DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Ao abordar a questão da prescrição, destaca-se o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no 709212/DF, em que foi declarada a inconstitucionalidade do prazo prescricional de trinta anos para a reivindicação do recebimento do FGTS.

Na ocasião, o STF modulou os efeitos da decisão, estabelecendo o prazo prescricional de cinco anos para as ações ajuizadas após a data do julgamento. Para as situações em que o prazo prescricional já estivesse em curso, determinou-se a aplicação do que ocorresse primeiro: trinta anos a contar do termo inicial do direito à ação ou cinco anos a partir da data do julgamento.

Veja-se o trecho do voto de relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes:

“Penso que a mesma diretriz deve ser aplicada em relação ao FGTS, ou seja, também neste caso é importante considerarmos a necessidade de modulação dos efeitos da decisão que estamos a adotar. Aqui, é claro, não se trata de ações de repetição de indébito, mas, sobretudo, de reclamações trabalhistas, visando à percepção de créditos, e de execuções promovidas pela Caixa Econômica Federal. A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos).
Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente
. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (negritei).

No caso em questão, a contratação considerada irregular foi realizada no ano de 2010, marcando o início da contagem do prazo prescricional. A ação correspondente foi ajuizada em 26 de fevereiro de 2016 (Id: 72049980).

Portanto, de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no 709.212/DF, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, uma vez que este período se completou antes da alternativa de trinta anos, conforme a modulação dos efeitos da decisão pelo STF.

A propósito, vejamos:

“PROCESSUALCIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. 1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material eventualmente existentes no julgado, sendo-lhes atribuídos, excepcionalmente, efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido. Constato que houve erro material no acórdão recorrido. 2. O acórdão embargado assentou: a) o Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90 sob o regime da repercussão geral ( RE 596.478/RR, Rel. Para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 28.02.2013), reconheceu serem"extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado ( CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7o da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato"(RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29.10.2013);
b) saliente-se que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212, em repercussão geral, qual seja,"para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão";
c) no caso, conforme o registro do Tribunal local, o contrato temporário de trabalho da recorrida para o cargo de Servente perdurou entre junho de 1992 a junho de 2012 (fl. 81, e-STJ). Todos os recolhimentos deveriam ter sido feitos, portanto, antes do julgamento proferido pelo STF; e d) o contrato mais antigo, note-se, teve início no ano de 1992. Desse momento até a decisão proferida pelo STF, em 13.11.2014, não decorreram 30 anos. Assim, a regra prescricional aplicável ao caso, por determinação do STF, é a quinquenal, iniciada a partir do julgamento realizado em regime de repercussão geral, cuja pretensão mais longínqua, bem como as mais recentes, pode ser exercida até 13.11.2019. 3. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Impôs, contudo, efeitos prospectivos à essa solução, definindo o seguinte:
"Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".
4 . No caso, conforme o registro do Tribunal local, o contrato temporário de trabalho do recorrente perdurou entre junho de 1992 a junho de 2012 (fl. 81, e-STJ). Todos os recolhimentos deveriam ter sido feitos, portanto, antes do julgamento proferido pelo STF. 5. O contrato mais antigo teve início no ano de 1992. Desse momento até a decisão proferida pelo STF, em 13.11.2014, não decorreram 30 anos.
Assim, a regra prescricional aplicável ao caso, por determinação do STF, é a quinquenal, iniciada a partir do julgamento realizado em regime de repercussão geral, cuja pretensão mais longínqua, bem como as mais recentes, pode ser exercida até 13.11.2019
. 6. Assim, onde se lê, no dispositivo final,"Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Especial", leia se"Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Especial, para afastar a prescrição". 7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.” (STJ, EDcl no REsp n. 1.804.135/PB, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.09.2019) (destaquei)

Não obstante, é importante ressaltar que, conforme a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública se posiciona como devedora — como evidenciado no caso em análise —, a prescrição incide somente sobre as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação. Vejamos a redação da súmula:

Súmula no 85 - STJ
:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Consequentemente, alinho-me ao entendimento adotado pelo juízo de primeira instância, que reconhece a prescrição apenas dos débitos referentes às obrigações vencidas cinco anos antes do ajuizamento da ação, isto é, as correspondentes ao exercício de 2010.

II – MÉRITO RECURSAL – RECURSO DE APELAÇÃO – MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Diante dos fatos apresentados, observa-se que os servidores representados pelo Sindicato, contratados temporariamente em 2010 e com contratos renovados periodicamente até 2016, não receberam o 13o salário, o adicional de férias de um terço, nem tiveram depósitos de FGTS.

Essa prática contraria o artigo 37 da Constituição Federal (CF), que condiciona a ocupação de cargos ou empregos públicos à aprovação em concurso público, exceto em situações específicas de contratação temporária para necessidades de excepcional interesse público, conforme disciplinado pela Lei no 8.745/93.

Sabe-se que, essas contratações temporárias, quando desvirtuadas de sua finalidade, implicam a nulidade dos contratos, conforme estabelecido pelo § 2o do artigo 37 da CF.

Nesse contexto, o art. 37, da CF, estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como as hipóteses de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

[...]

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Assim, no âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei n. 8.745/93, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

Dessa forma, o contrato de trabalho temporário na Administração Pública depende da observância da excepcionalidade e necessidade temporária de interesse público, com prazo de vigência não superior a 02 (dois) anos, sob pena de nulidade, nos termos do § 2o, do artigo 37, da Carta Magna, o qual prevê que “
a não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
”.

No caso em comento, não obstante a celebração de trato por tempo determinado, se verifica que tais termos foram sucessivamente renovados, entre o período compreendido de 2010 a 2016, conforme demonstram os documentos que acompanham a petição inicial.

Dito isso, não há dúvidas de que
as contínuas contratações demonstram desvirtuamento da finalidade do pacto de trabalho temporário
, o que evidencia que
a contratação dos servidores visou a suprir necessidade de mão de obra habitual e não eventual
,
desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso
, tornando tais
instrumentos contratuais nulos.

Nesse diapasão, verificada a nulidade dos contratos, por sucessivas renovações, dentre os exercícios de 2010 a 2016, surge à questão relacionada às consequências jurídicas de tais atos, sobre a qual o Supremo Tribunal Federal, na sistemática de repercussão geral, firmou os temas 551 (RE n. 1.066.677) e 916 ( RE n. 765.320), os quais se aplicam conjuntamente à hipótese.

Sendo assim, no julgamento do RE n. 765.320, a Suprema Corte sedimentou o entendimento de que os contratados pela Administração Pública de forma ilegítima
fazem jus ao recebimento dos salários referentes ao período trabalhado
e, nos termos do artigo 19-A, da Lei n. 8.036/90, ao
levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO.RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICOCONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE ( RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTESAO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOSEFETUADOSNO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO–FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.09.2016)(destaquei)

Não obstante, em julgado mais recente, o Supremo Tribunal Federal decidiu, através do RE n. 1.066.677, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, em repercussão geral, que
no caso dos contratos indevidamente prorrogados de forma sucessiva deve haver o reconhecimento do direito ao 13o (décimo terceiro) salário e às férias remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço)
, confira,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃOTEMPORÁRIA.DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDASDO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.
4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (Tribunal Pleno, j. 22.05.2020)(destaquei)

Destarte, tratando-se de contratações temporárias que se encontram em desconformidade com a ordem constitucional vigente, são devidos:

i. os salários do período trabalhado e o levantamento do FGTS referente a tal período (RE n. 765.320), nos termos do artigo 19-A, da Lei n. 8.036/1990; e

ii. os valores relativos ao 13o (décimo terceiro) salário e férias acrescidas de 1/3 (um terço), pelos meses trabalhados (RE n. 1.066.677).

A propósito, acerca da conjugação das teses firmadas nos Temas ns. 916 e 551 do STF, assim já decidiu este Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – PROFESSORA – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADOPARA ATENDERÀ NECESSIDADETEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF E A LEI MUNICIPAL No 2.613/2003 – DIREITO AO DEPÓSITODO FGTS – ART. 19-A DA LEI No 8.036/90 – FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO. 1. A Administração Pública é regida pelos princípios previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, especialmente pelo princípio da legalidade. 2. O contrato da parte autora, sem justificativa razoável, perdurou por longo período, contrariando a natureza temporária da contratação válida. A prorrogação sucessiva dos contratos pelo período duradouro que foi assinalado, demonstra a nulidade da contratação.
3. Assim, a servidora faz jus ao levantamento do FGTS referente ao período trabalhado (Tema 916), bem como ao recebimento das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551), devidas e não pagas. 4. Ademais, incide o disposto no artigo 1o do Decreto no 20.192/1932, de modo que as verbas pleiteadas e devidas em período anterior ao quinquênio antecedente a data de ajuizamento da demanda encontram-se prescritas. Prescritas, portanto, as verbas anteriores à 22/11/2014. 5. Recurso conhecido e desprovido.
” (RAC n. 1018491-34.2020.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Yale Sabo Mendes, j. 06.10.2021)(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL – AFASTADA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E NO ARTIGO 2o, DA LEI MUNICIPAL No 90/1992 – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA – FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – TEMA 551 DO STF (RE N.o 1.066.677)– RECOLHIMENTO DO FGTS – ARTIGO 19-A, DA LEI N.o 8.036/1990 – TEMA N.o 916, DO STF ( RE 765.320) – CABIMENTO – REPERCUSSÃO GERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os contratos regidos pelo regime jurídico-administrativo não estão sujeitos à prescrição bienal, prevista no artigo 7o, inciso XXIX, da Constituição da Republica, pois se submetem às disposições do Decreto-Lei n.o 20.910/32.
2. As sucessivas pactuações indicam desvirtuamento da finalidade do contrato de trabalho temporário, evidenciando que a contratação do servidor visou a suprir necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, o que torna tais instrumentos nulos
. 3. Consoante a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 765.320 (Tema n.o 916), nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS. 4. No Julgamento do RE n.o 1.066.677 (Tema 551), o Supremo Tribunal Federal firmou a tese no sentido de que o servidor temporário, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações, faz jus ao 13o (décimo terceiro salário) e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional. 5. Assim, o servidor indicado na inicial faz jus ao recebimento dos salários do período trabalhado, ao levantamento do FGTS referente a este período - Tema n.o 916, do STF, bem como ao recebimento do 13o (décimo terceiro) salário e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) - Tema n.o 551, do STF.” (RAC n. 0002278-12.2011.8.11.0032, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 25.04.2023)(destaquei)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o, DA cf – FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E 13o (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO – TEMA 551 DO STF – RECOLHIMENTO DO FGTS – ARTIGO 19-A, DA LEI N. 8.036/1990 – TEMA 916 DO STF – CORREÇÃO MONETÁRIA E JURO DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO ADESIVO – INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIDO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. NÃO PREENCHIDO O REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE, REPRESENTADO PELA TEMPESTIVIDADE, INVIÁVEL O SEGUIMENTO DO RECURSO
. 2. no caso, não há dúvidas de que as contínuas contratações demonstram desvirtuamento da finalidade do pacto de trabalho temporário, o que evidencia que a contratação do servidor visou a suprir necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso, tornando tais instrumentos contratuais nulos
. 3. nAS HIPÓTESES em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, CONSOANTE VISTO NA ESPÉCIE, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS, CONFORME ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO TEMA 916 DO STF. 4. O TEMA 551 DO STF DESTACA que o servidor temporário, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações, faz jus ao 13o (décimo terceiro) salário e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional. 5. NAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS EM GERAL DA FAZENDA PÚBLICA, OS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVEM SER FIXADOS NOS TERMOS DO TEMA 810 do stf e tema 905 DO STJ.” (TJ-MT - APL: 00038337320108110008, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/07/2023)(destaquei)

Assim, as argumentações apresentadas pelo município de Cuiabá não encontram respaldo, considerando a clara violação dos princípios constitucionais e a jurisprudência firmada pelo STF, que garante direitos fundamentais aos trabalhadores envolvidos.

III – PRELIMINAR E MÉRITO RECURSAL – RECURSO DE APELAÇÃO – SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO

No que se refere ao recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do município de Cuiabá, tem-se que em sede recursal, postula pela anulação da sentença, alegando cerceamento de defesa, uma vez que não foi deferido o pedido de produção de prova pericial.

Inobstante, em análise dos autos, verifico que a sentença proferida na origem julgou procedentes todos os pedidos formulados pelo segundo apelante em sua petição inicial.

Dessa forma, resta evidente a ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença proferida foi favorável ao mesmo, satisfazendo integralmente suas pretensões.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo município de Cuiabá, e, em sede de Reexame Necessário
RATIFICO
a sentença por seus próprios fundamentos.

Ainda, nos termos do artigo 1.000, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo SINTEP, ante a ausência de interesse recursal.

Quanto aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, motivo que deixo de majora-los, com fulcro do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024